Tribunal: TJBA
Processo: 8070280-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070280-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ALTAICE DOS SANTOS PEDREIRA

Advogado(s)
:
INGO SA HAGE CALABRICH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE SOBRE A POSSIBILIDADE DE ACUMULAR APOSENTADORIA - DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE CARGO NA ESFERA ESTADUAL - E CARGO EM ATIVIDADE NA ESFERA MUNICIPAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37, XVI E §10 DA CF. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS POR MAIS DE 40 ANOS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA CF/88. APLICAÇÃO DO ART. 24 DA
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO
. OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. PRECEDENTES DO STF.
RE 1380919/AC E RE 1487449/DF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ACOLHIMENTO DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8070280-70.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR
e como Apelada
ALTAICE DOS SANTOS PEDREIRA

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA